Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725077-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. contra a sentença (ID 49602421) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de indenização ajuizada por HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA e LIG COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI EPP, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de ação de indenização proposta HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA e LIG COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI EPP em desfavor de ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., partes qualificadas nos autos. Narram que firmaram contrato de serviços advocatícios com os requeridos para propositura de ações de cobrança em desfavor da TIM CELULAR S/A (processos no 0729224-74.2017.8.07.0001 e 0729931-4.2017.8.07.0001. Sustenta que o requerido, na qualidade de patrono dos autores, entabulou acordo com a TIM, sem a anuência dos clientes, tendo repassado aos autores a quantia de R$ 745.696,06 (setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos), faltando o repasse da quantia de R$ 116.336,40 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Afirma que a conduta do requerido gerou um dano material às demandantes no valor de R$ 163.952,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais). Citados, os requeridos apresentaram contestação (ID 150675248), na qual se abstiverem de suscitar preliminares ou questões prejudiciais. No mérito, ressalta que os cálculos apresentados pelos autores deixaram de considerar os honorários sucumbenciais fixados. Pugna pela improcedência dos pedidos. A decisão de ID 154017407 indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pela parte requerida, decretou a revelia do segundo requerido e indeferiu o processamento da reconvenção. Réplica apresentada no ID 17235496, o autor afirma que os únicos honorários cabíveis de dedução do valor do acordo seriam os honorários contratuais. Sustenta que o acordo, em momento algum, versou sobre honorários de sucumbência. Oportunizada a especificação de provas, a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal. A parte requerida pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, sem, contudo, apresentar o rol. É o relatório. Fundamento e decido. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a pagar aos autores a importância de R$ 116.336,39 (cento e dezesseis mil, trezentos trinta e seis reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 26/11/2020, e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Resolvo o mérito da demanda com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará a parte ré com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, sem requerimentos, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Apelação interposta pela parte ré (ID 49602432). Em suas razões recursais afirma a necessidade de concessão da justiça gratuita, juntando documentos. Sustenta a prematuridade da decretação da revelia pelo juízo de origem, uma vez que o prazo concedido para apresentar emenda à inicial é dilatório e não peremptório. Alega equívoco do juízo a quo em indeferir a reconvenção postulada pelo réu na contestação, uma vez que os honorários advocatícios devem ser considerados como título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços, o que não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Aduz que “os acordos celebrados abrangeram, não só os honorários contratados, mas também os honorários de sucumbência, conforme os cálculos elaborados ID’s 150675263-Pág.5/12 e ID’s 150675268-Pág.6/12”, razão pela qual foi retido o valor devido correspondente. Destaca que “os apelantes comprovaram que estavam investidos de poderes a firmar os acordos, que os mesmos foram legitimamente pactuados, abrangeram o valor principal e a sucumbência, com a concordância das apeladas, através de seu representante legal, e, após debitados os honorários contratados e os honorários sucumbenciais, transferiram a importância devida às apeladas.” Por fim, requer (I) liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (II) seja dado provimento ao recurso, para afastar a revelia, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como, procedente a reconvenção, condenando-se as apeladas na importância de R$11.902,52, atualizada monetariamente desde a decisão que a estipulou proferida em 15/07/2020 e até o efetivo pagamento, nas custas processuais, taxa judiciária, honorários advocatícios e demais cominações legais; (III) a condenação das apeladas à litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 47419084), a parte autora requer primeiramente seja indeferida a gratuidade de justiça e não seja conhecido o recurso se não recolhido o preparo recursal pelos apelantes. Requer, no mérito, que o Recurso de Apelação seja desprovido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 83, §11o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, importante consignar que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de origem foi objeto de Agravo de Instrumento no 0718868-13.2023.8.07.0000 interposto pela parte ré, ora apelante, no qual foi proferida decisão suspensiva em sede liminar e posteriormente julgado prejudicado, em face da prolação da sentença recorrida. Nesse contexto, intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos (2022 e 2021), os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator